Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708862-34.2020.8.07.0005 RECORRENTE: AMILTON DOS SANTOS SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO. CULPABILIDADE. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA. CONCURSO DE PESSOAS INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVOSUBJETIVO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. ADOÇÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIAATENDIDAS. 1. Deve ser conhecido recurso mesmo que intempestivas as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, pois tem-se entendido, de forma majoritária, que o prazo previsto no artigo 600, do Código de Processo Penal, não é peremptório e sua inobservância é mera irregularidade, desde que interposto o recurso por termo, no prazo legal. 2. Deve ser afastada avaliação negativa da culpabilidade, com o argumento de que o réu teria cometido o delito com união de esforços e divisão de tarefas, tornando mais vulnerável o bem jurídico tutelado, se o Conselho de Sentença absolveu o réu do delito de corrupção de menores, rejeitando o concurso de agentes. 3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, utilizando-se do parâmetro de 1/8 por circunstância, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa. 4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o critério utilizado para a majoração da pena-base, alegando a ausência de fundamentação concreta para tanto, acrescentando que a existência de antecedente criminal não justifica a exasperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudencial da Corte Superior nesse aspecto. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. Em hipótese de condenação transitada em julgado, uma vez não ajuizada a revisão criminal na origem, somente é possível o controle da legalidade da dosimetria e a correção de patente desproporcionalidade entre o ilícito praticado e a sanção aplicada, o que não é o caso dos autos. 2. Em razão dos maus antecedentes do réu, a pena-base foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao furto qualificado, critério que não se revela arbitrário ou desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 812.299/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017